Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712042-70.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO MILORI COSENTINO AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SAUL PEREIRA JÚNIOR, GERSON MAZZUCATO DESPACHO JOSÉ EDUARDO MILORI COSENTINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que os apelos especial e extraordinário foram interpostos no prazo comum previsto no art. 1.029 do CPC, razão pela qual deve o reclamo extremo ser considerado tempestivo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018